Tribunal: TJMT
Processo: 1022645-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022645-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transmissão, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES SILVA - CPF: 971.812.931-68 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MAYCKON CESAR AJALA BRAGA - CPF: 058.787.651-44 (AGRAVADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, DAS MULTAS E DOS DEMAIS ENCARGOS – TRADIÇÃO DA COISA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória é que se pode aferir a responsabilidade quanto a ausência de transferência do veículo junto ao Detran, e, por consequência, sobre o pagamento dos encargos advindos desse ato (multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) que recaíram sobre o bem descrito na ação originária, não sendo cabível, neste momento, a retomada do veículo, em razão da ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022645-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISANGELA GONÇALVES SILVA

AGRAVADO: MAYCKON CESAR AJALA BRAGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELISANGELA GONÇALVES SILVA
, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada de Urgência no. 1028461-70.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
MAYCKON CESAR AJALA BRAGA
, que indeferiu a tutela provisória de urgência concernente à imediata transferência do veículo para o requerido, ora agravado.

A agravante, inicialmente, narra que em outubro/2015 vendeu seu veículo VW/GOL 1.0 GIV, placa MWO8735, fabricação/modelo 2008/2009, RENAVAM 00987650157 para o agravado.

Expõe que após concluir o negócio, entregou a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) assinada ao agravado, mas, por desconhecimento, não comunicou a venda ao DETRAN/MT.

Declara que o Banco Bradesco Financiamentos S/A registrou uma alienação fiduciária no veículo em favor do agravado, contudo, este não transferiu a propriedade, conforme indicam os documentos do DETRAN/MT.

Alega que o agravado não pagou os impostos referentes aos anos de 2018 a 2022, resultando em uma Dívida Ativa e no nome da agravante ser protestado.

Aduz que o veículo ainda tem débitos de IPVA de 2023 e de licenciamentos de 2021 e 2022, bem como 04 (quatro) títulos foram protestados devido a estes tributos não terem sido pagos.

Acrescenta que o veículo também foi objeto de uma Ação de Busca e Apreensão pelo Banco Bradesco devido à inadimplência do agravado.

Segue sustentando que a situação comprova que o veículo ainda está em poder do agravado, que deve ser responsabilizado pelos débitos e pela transferência do veículo.

Afiança que “
embora a negociação tenha se dado em 2015 e o primeiro protesto em 2020, a Agravante está sujeita a novas negativações, posto que os tributos vencem anualmente e o Agravado não realiza seus pagamentos, podendo a Agravante, assim, ter seu nome negativado diversas vezes por débitos cuja responsabilidade não lhe pertence
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, a agravante, de início, pugna pelo deferimento de tutela antecipada recursal, determinando “a
imediata transferência de titularidade do veículo VW/GOL 1.0 GIV, placa MWO8735, fabricação/modelo 2008/2009, RENAVAM 00987650157, bem como o pagamento de todos os IPVA’S e licenciamentos em aberto incidentes sobre o bem móvel, que ainda está em nome da Requerente, mesmo após a tradição
” (sic) para o nome do requerido agravado. No mérito, requer a concessão definitiva da tutela antecipada de urgência.

A almejada antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 02/10/2023 (Id. 184222164).

O agravado apresentou manifestação em Id. 189456165, afirmando que “
tem tomado todas as providencias para solucionar a situação, tanto que já procedeu com o parcelamento dos débitos fiscais
” (sic).

Vislumbra-se que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 183412676).

Na peça Id. 190992182 a parte agravante pede
“que os autos sejam encaminhados ao julgamento por videoconferência, em razão da necessidade de sustentação oral, haja vista a natureza da demanda”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ELISANGELA GONÇALVES SILVA GARCIA
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela antecipada de urgência em desfavor de
MAYCKON CESAR AJALA BRAGA
, alegando, em síntese, que, em outubro do ano de 2018, vendeu seu veículo VW/GOL 1.0 GIV, placa MWO8735, fabricação/modelo 2008/2009, RENAVAM 00987650157, para o requerido.

Aduz que na época, por falta de conhecimento do que era necessário, não realizou a comunicação de venda junto ao DETRAN/MT.

Contudo, foi surpreendida com a inserção de seu nome em dívida ativa devido ao inadimplemento dos impostos incidentes sobre o veículo dos anos de 2019 a 2022, bem como teve seu nome levado a protesto.

Diante disso, postulou a concessão da tutela provisória para determinar a imediata transferência de titularidade do veículo VW/GOL 1.0 GIV, placa MWO8735, fabricação/modelo 2008/2009, RENAVAM 00987650157, bem como o pagamento de todos os IPVA’s e licenciamentos em aberto incidentes sobre o bem móvel.

Ao analisar o feito, o magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão, ora agravada, na parte que interessa:

“(...) No caso dos autos em análise ao documento acostado no id. 127902000 é possível constatar que
a inscrição de protesto no nome da autora remonta ao ano de 2020 e subsequentes
.

Diante desse cenário, não vislumbro a existência do perigo da infrutuosidade/morosidade, no que se refere ao pleito em questão. Afinal, como narrado na inicial,
a tradição do veículo ocorreu em 2015, já a primeira negativação data de agosto de 2020
.

Não se visualiza, portanto, a existência do segundo requisito, qual seja: o perigo da infrutuosidade/morosidade.

Ilustro:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004811-08.2020.8.11.0000 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO PREENCHIDOS - INSCRIÇÃO ANTIGA - PERIGO DE DANO - NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC. A ausência de elementos suficientes para evidenciar o perigo de dano impede a concessão da tutela postulada, máxime se verificado que
a inscrição fora realizada mais de um ano antes do ajuizamento da ação, o que afasta a urgência
. (TJ-MT - AI: 10048110820208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA –ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO ANTES DE ESTABELECIDO O CONTRADITÓRIO – ÓBICE NA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – NÃO VERIFICADO O PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A pretensão recursal da Agravante encontra óbice na irreversibilidade da medida pleiteada (art. 300, § 3o, CPC), cujo dispositivo veda a concessão da tutela pretendida quando verificado que os efeitos da decisão serão irreversíveis. Considerando que não há nos autos elementos mínimos capazes de demonstrar a urgência e o perigo da demora, é de rigor o desprovimento do recurso. (TJ-MT 10143121520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência vindicado (...)”
– Id. 183366669 (destaquei)

Pois bem. Infere-se do referido dispositivo que o registro da transferência da titularidade do veículo no órgão de trânsito responsável constitui-se em formalidade administrativa para o direcionamento de multas e penalidades.

Na hipótese dos autos, o vendedor do bem, ora agravante, deveria ter comunicado ao DETRAN quanto à alienação do veículo, por meio do documento próprio, constante do verso do certificado original de registro do veículo, nos termos artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, para ficar a salvo de possíveis multas, infrações e cobranças de IPVA relativas ao bem alienado.

Assim, ainda que a transferência da propriedade da coisa móvel se dê com a tradição, isso não afasta a obrigatoriedade de regularização formal do veículo para fins administrativos, sob pena de se tornar inviável a fiscalização por parte dos órgãos de trânsito.

Considerando o conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a agravante não apresentou aos órgãos de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (“Certificado de Registro Veicular” – CRV, ou “Documento Único de Transferência” – DUT), prova necessária para regularização da transação e afastar a incidência da regra prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aliado a isso, importante registrar que somente após a instrução probatória poderá se aferir com plena convicção se o alienante do bem móvel possui responsabilidade solidária pelo pagamento dos encargos (multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) que recaíram sobre o bem descrito na ação originária.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO DO BEM A EMPRESA AGRAVADA QUE REVENDEU A TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, DAS MULTAS E DOS DEMAIS ENCARGOS – TRADIÇÃO DA COISA – PRETENSÃO DE RETOMADA DO VEÍCULO (BUSCA E APREENSÃO) – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória, é que se pode aferir a responsabilidade quanto a ausência de transferência do veículo junto ao Detran, e, por consequência, sobre o pagamento dos encargos advindo desse ato (multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) que recaíram sobre o bem descrito na ação originária, não sendo cabível, neste momento, a retomada do veículo, em razão da ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida.
” (N.U 1005970-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.
”
(TJ-MT 10148823520218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO C/C NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – FRAUDE – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na sistemática adotada pelo CPC, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(N.U 1013848-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, vez que, como bem descrito na narrativa fática, a autora agravante vendeu o veículo em
2015
, ou seja, há mais de 08 (oito) anos, bem como após 03 (três) anos da primeira negativação, e somente agora, em
01/09/2023
(data do ajuizamento da ação), se insurgiu quanto à ausência de transferência do registro do bem, de modo que também não evidenciado o perigo da demora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023